Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-27.2019.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019459-27.2019.8.11.0000
Classe:

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 002.989.241-45 (ARGUINTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (ARGUIDO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A ARGUIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. LEI DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. CONTRABANDO LEGISLATIVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA VINCULANTE E DEVER DE OBSERVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado com o objetivo de afastar a aplicação do art. 101 da Lei nº 13.043/2014, sob alegação de vício formal no processo legislativo, consistente na inserção de matéria estranha ao objeto originário da Medida Provisória nº 651/2014, bem como na suposta exigência de lei complementar para disciplinar o tema.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se subsiste vício formal apto a ensejar a declaração de inconstitucionalidade do art. 101 da Lei nº 13.043/2014, em razão (i) da ausência de pertinência temática entre a emenda parlamentar e o objeto da medida provisória; e (ii) da alegada reserva de lei complementar.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.127/DF, declarou inconstitucional a prática de inserção de matéria estranha ao objeto originário da medida provisória em seu projeto de conversão, por ofensa ao princípio democrático e ao devido processo legislativo (CF/1988, arts. 1º, caput e p.u., 2º e 5º, caput e LIV).

Na mesma assentada, contudo, a Corte modulou os efeitos da decisão, preservando a validade das leis de conversão promulgadas até a data do julgamento, em prestígio à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

No julgamento da ADI nº 5.291, o Supremo Tribunal Federal examinou especificamente a constitucionalidade formal da Lei nº 13.043/2014, concluindo que, embora se pudesse cogitar de ausência de pertinência temática, a norma foi promulgada antes do marco temporal fixado na modulação de efeitos, razão pela qual a ação direta foi julgada improcedente.

A decisão proferida em controle concentrado possui eficácia contra todos e efeito vinculante, impondo sua observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, nos termos do art. 102, § 2º, da CF/1988. A inobservância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal comprometeria a autoridade de suas decisões e a coerência do sistema de controle de constitucionalidade.

Ademais, a matéria veiculada no art. 101 da Lei nº 13.043/2014 não está sujeita à reserva de lei complementar, inexistindo comando constitucional que imponha tal exigência formal.

IV. Dispositivo e tese

Incidente de arguição de inconstitucionalidade julgado improcedente. Reconhecida a constitucionalidade formal do art. 101 da Lei nº 13.043/2014. Determinado o regular prosseguimento do julgamento da apelação.

Tese de julgamento: “1. A modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.127 preserva a validade formal das leis de conversão promulgadas até a data do respectivo julgamento, ainda que contenham matéria estranha ao objeto originário da medida provisória. 2. A decisão proferida na ADI nº 5.291, em controle concentrado, possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo sua observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de incidente de arguição de inconstitucionalidade, via controle difuso, suscitado pelo i. Relator do recurso de apelação cível n. 0042096-41.2011.8.11.0041, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em virtude da Lei Ordinária n. 13.43/2014, de 13 de novembro de 2014, que dentre outros assuntos, alterou o Decreto-Lei 911/69, o qual estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências, passando a permitir a realização de busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente, ainda que os devedores estejam em processo de recuperação extrajudicial ou judicial.

Nos termos do voto do i. Relator, que foi acompanhado pelos demais membros da 4ª Câmara de Direito Privado, a norma questionada vai de encontro ao artigo 192, da CF, o qual determina expressamente que as questões atinentes ao Sistema Financeiro Nacional serão reguladas por Lei Complementar, o que não é o caso da legislação em comento, haja vista que se trata de Lei Ordinária, fazendo-se necessária a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade.

E, em observância à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, da Carta Magna, a questão de inconstitucionalidade foi submetida a este Órgão Especial, nos termos do art. 165, do RITJMT.

O feito foi sobrestado em razão do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.291 pelo Supremo Tribunal Federal, sobrevindo, posteriormente, o trânsito em julgado do acórdão que julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de incidente de arguição de inconstitucionalidade em que se questiona a constitucionalidade formal do art. 101 da Lei n.º 13.043/2014, ao fundamento de vício no processo legislativo, por suposta inserção de matéria estranha ao objeto da Medida Provisória n.º 651/2014, bem como por alegada necessidade de lei complementar.

A controvérsia, todavia, foi definitivamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 5.291.

Depreende-se, em síntese, que a Corte reafirmou a orientação firmada na ADI n.º 5.127/DF, segundo a qual:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE ORIGINÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA . PRÁTICA EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO). 1. Viola a Constituição da Republica, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória . 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 1º e 5º, XXXVI, CRFB), mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. 3 . Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos
. (STF, ADI 5127/DF, Rela. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 11.05.16).

Por oportuno, vê-se que e
mbora o “
contrabando legislativo
” ou a “
emenda jabuti
” tenham sido declaradas inconstitucionais pela Corte, o Plenário do Supremo decidiu por
modular os efeitos da tese fixada

mantendo-se hígidas “
todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas
até a data do presente julgamento
”.

Diante disso,

no caso específico da Lei n.º 13.043/2014, o Supremo assentou expressamente que “
a Lei nº 13.043, de 2014 [...] foi promulgada em 13 de novembro de 2014, ou seja, em data anterior ao termo fixado pela modulação de efeitos
”, concluindo que “
ainda que se pudesse argumentar a ausência de pertinência temática [...], o exame da questão fica prejudicado diante da modulação de efeitos levada a cabo pelo Plenário desta Corte
”.

Por essa razão, a ação direta foi julgada improcedente.

A decisão proferida em controle concentrado possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição da República, o que impede pronunciamento em sentido diverso por este Órgão Especial.

Qualquer conclusão diversa implicaria violação direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal e à própria lógica do sistema de controle concentrado, que visa assegurar uniformidade e segurança jurídica.

Ademais, a modulação de efeitos realizada na ADI n.º 5.127 funda-se na proteção da segurança jurídica e da confiança legítima, princípios derivados do Estado de Direito (art. 1.º da Constituição).

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não subsiste vício formal apto a ensejar a declaração de inconstitucionalidade da Lei n.º 13.043/2014 no ponto questionado.

Em síntese e arremate, a matéria não está sujeita à reserva de lei complementar; eventual vício por ausência de pertinência temática foi superado pela modulação de efeitos reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal; e a decisão em controle concentrado possui eficácia vinculante, impedindo pronunciamento em sentido diverso.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o incidente de arguição de inconstitucionalidade, reconhecendo a constitucionalidade formal do art. 101 da Lei n.º 13.043/2014, nos termos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 5.291, determinando o regular prosseguimento do julgamento da apelação.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026